Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-48.2020.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002252-48.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), RICARDO LOPES DE CARVALHO - CPF: 926.150.231-87 (APELADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA” – “QUANTUM” FIXADO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, seja por contrato assinado ou gravação, considera-se que o apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização por danos morais, que, por si só, gera dano in re ipsa, o que implica responsabilização.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
OI MÓVEL S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
RICARDO LOPES DE CARVALHO
, contra a apelante que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato no. 0005092365211248, no valor de R$ 585,01 (quinhentos e oitenta e cinco reais e um centavo); e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, cujo termo inicial da incidência da correção monetária pelo IGP-M se identifica com o momento da fixação do quantum indenizatório, ou seja, a partir da prolação da sentença – Súmula n.o 362 do C. STJ, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (dia da inclusão), conforme Súmula n.o 54 do C. do STJ; além disso, condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em

10% do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §§1 e 2o, do NCPC.

A empresa apelante defende a inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito, pois, o apelado era titular terminal telefonia fixa, contrato no5054501190, (65 34121445) junto à recorrente desde 04/12/2017, o qual foi cancelado por inadimplemento. Alega que as telas do sistema demonstram a relação jurídica.

No que tange aos danos morais, assevera que não restou demonstrado qualquer ofensa e que os fatos não passam de mero aborrecimento e contratempos. Alternativamente, almeja a minoração do valor arbitrado.

Ainda subsidiariamente, requer que a correção e juros incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme súmula n. 362 do STJ.

Prequestiona a matéria.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para o fim de que seja julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (Num. 81845503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
OI MÓVEL S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
RICARDO LOPES DE CARVALHO
, contra a apelante que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato no. 0005092365211248, no valor de R$ 585,01 (quinhentos e oitenta e cinco reais e um centavo); e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, cujo termo inicial da incidência da correção monetária pelo IGP-M se identifica com o momento da fixação do quantum indenizatório, ou seja, a partir da prolação da sentença – Súmula n.o 362 do C. STJ, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (dia da inclusão), conforme Súmula n.o 54 do C. do STJ; além disso, condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em

10% do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85, §§1 e 2o, do NCPC.

Para apreciação, trago à colação trecho da r. sentença impugnada (Num. 81846494 – Pág.2/4):

“ (...) Compulsando os autos e documentos acostados, os pedidos devem ser julgados procedentes. Senão vejamos.

A comprovação da não contratação e não utilização consubstancia-se em prova de fato negativo. Assim, diante da condição de consumidora e na qualidade de parte hipossuficiente da relação consumerista, a parte requerente não disponibiliza dos meios aptos para comprovar a não contratação de tais serviços.

A bem ver, tal ônus incumbe a empresa de telefonia ré, a qual deveria trazer à lume a regularidade da contratação de tais serviços e, consequente, a licitude do débito inscrito, o que não ocorreu.

Neste particular, caberia à empresa de telefonia ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, Art. 373, inciso II), consistente na veracidade da dívida.

Da análise dos autos, verifica-se que não há provas de que a parte Requerente tenha firmado qualquer tipo de contrato com a parte Requerida, do qual tenha originado o débito negativado.

Insta destacar que o espelho de tela de computador juntado unilateralmente pela requerida não serve de prova de celebração de contrato.

(...)

Com efeito, vale dizer que não há prova suficiente de relacionamento jurídico entre as partes e qualquer explicação que rendesse ensejo à anotação do nome do autor no serviço de proteção ao crédito.

Corroborando a ilicitude praticada pela requerida, é possível ver que a divida em questão é supostamente oriunda do terminal telefônico 65 3412-1415, sendo de conhecimento público e notório que o DDD da cidade de Jaciara é 66.

Dessa forma, a negativação do nome do autor é flagrantemente ilícita, assim como a desídia da empresa de telefonia ré na realização da venda de seu serviço sem possivelmente ter realizado a conferência exata dos documentos do adquirente, fato pelo qual, frise-se, não restou devidamente esclarecido.

Sabe-se que o dano reportado à esfera da pessoa, ante a inscrição irregular do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, é presumido, vez que, além da publicidade da pendência por ocasião da prática dos atos do comércio, o crédito, na conjuntura atual, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, de modo que sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em suas atividades especulativas.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são pacíficas em entender que a mera inscrição indevida do nome nos cadastros de inadimplentes é constrangedor a ponto de admitir a condenação do responsável.

Sob esta ótica, a empresa de telefonia ré deve ser condenada a indenizar o autor pelos danos morais suportados, vez que restou caracterizada a inscrição indevida em seu nome.

Em relação ao quantum a ser fixado para reparação dos danos morais, este deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

(...)”.

A sentença não merece reparo ou qualquer complementação.

Isso porque cabia à parte apelante apresentar prova da origem do débito, ou seja, da contratação, o que não veio aos autos.

Ainda que inexista contrato escrito firmado entre as partes, cabia à parte recorrente apresentar ao menos gravações de ligações telefônicas que demonstrem a existência de relação contratual entre as partes, porém não o fez.

Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida. Assim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Quanto a inexistência de danos morais, sem maiores delongas, trata-se de entendimento consolidado de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral “in re ipsa”.

Para ilustrar:

“4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp 1745021/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

“3. A jurisprudência sedimentada desta Casa firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) destaquei

No tange à minoração do “quantum” arbitrado, também não assiste razão à apelante, eis que o valor se mostra adequado as circunstancias do caso, razoável e proporcional. Trata-se de valor costumeiramente aplicado em casos semelhantes, de inscrição indevida.

Para ilustrar:

“ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXITÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista que a Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso. 2. Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito em que o Recorrente Joenil dos Santos Souza
postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 177,88 (cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) inserida em 08.08.2015
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer. 3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque inexiste negativações anteriores e posteriores, restando inaplicável a Súmula do STJ. 5. Reforma da sentença para majorar a condenação a título de danos morais do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-MT 10125511420208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/03/2021)

Por fim, quanto ao pleito de fixação que a correção e juros incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme súmula n. 362 do STJ, razão também não assiste a empresa apelante.

Primeiro, quanto a correção monetária ausência interesse recursal, já que foi fixada a partir da sentença. Segundo, quanto aos juros moratórios, tratando-se de condenação advinda de danos morais por ilícito extracontratual, os juros se dão a partir do evento danoso (súmula n. 54 do STJ).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021